Tribunal: CARF
Processo: 13884.905332/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905332/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
LABORATORIOS GRIFFITH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO LEI 12.996/2014.
Como confirmado na diligência fiscal, o contribuinte desistiu da presente
discussão administrativa para a inclusão dos débitos exigidos em razão da não
homologação da compensação no parcelamento da Lei n.o 12.996/2014.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de 2004
declarado no PER/DCOMP 10048.97425.230704.1.3.01-6604. A este crédito foram vinculados
pedidos de compensação como o objeto do PER/DCOMP 26305.70643.290704.1.3.01-0690. O
crédito não foi parcialmente reconhecido pelos motivos identificados nos seguintes termos no
Despacho Decisório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905332/2009-72
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.905332/2009-72

- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado. (e-fl. 10)
Em razão da homologação apenas parcial das compensações vinculadas, foram
vinculados ao presente processo os processos de cobrança n.o 13884-905.943/2009-11 e 13884-
906.145/2009-14 (e-fl. 51).
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
integralmente improcedente pelo Acórdão n.o 14-61.872 da 8a Turma da DRJ/RPO, ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração:
01/04/2004
a
30/06/2004
GLOSAS.
CNPJ
CANCELADO.
INCORPORAÇÃO. Correta a glosa relativa a notas fiscais emitidas posteriormente ao
registro no CNPJ da nova inscrição do estabelecimento incorporado quando emitidas
com a inscrição já baixada pela incorporação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 DCOMP. CANCELAMENTO. O Pedido de Cancelamento de
Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a rito específico, e seu exame cabe às
unidades de jurisdição e somente é admitido enquanto pendente de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. A manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constitui meio adequado para veicular o cancelamento do débito indicado
na Declaração de Compensação (DCOMP).
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de débito oriundo de declaração fundada em erro de fato é de
competência do titular da unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 104)
Intimada desta decisão em 09/01/2017 (e-fl. 131), a empresa incorporadora
apresentou Recurso Voluntário em 07/02/2017, anexado como arquivo não paginável (e-fl. 142),
alegando em síntese: (i) a validade do crédito nas aquisições da empresa USINA DA BARRA
S/A - AÇUCAR E ÁLCOOL, vez que seu CNPJ foi baixado por incorporação e não pelo
encerramento de suas atividades; e (ii) a falta de motivo para a não homologação da
compensação objeto do PER/DCOMP n.o 26305.70643.290704.1.3.01-0690.
Em 14/02/2017 foram anexados aos presentes autos, em arquivo não paginável (e-
fl. 151) requerimentos para inclusão manual de débitos no parcelamento da Lei n.o 12.996/2014,
trazendo em seu bojo os números dos processos de cobrança vinculados ao presente processo de
crédito (processos de cobrança n.o 13884-905.943/2009-11 e 13884-906.145/2009-14).
Por meio da Resolução 3402-001.309, de março de 2018, o julgamento do
processo foi convertido em diligência para que a Delegacia de origem informasse o status dos
débitos objeto do presente processo, relativos aos processos de cobrança 13884.905.943/2009-11
e 13884.906.145.2009-14, trazendo todas as informações e documentos pertinentes à inclusão
desses débitos no parcelamento da Lei n.o 12.996/2014, a regularidade e validade desta inclusão
e o seu status atualizado.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.905332/2009-72

No relatório de diligência, a autoridade fiscal de origem prestou os seguintes
esclarecimentos:
Do acima exposto, verificou-se que a legislação permitiu que o contribuinte seleciona-se
os débitos em contencioso, o que implicaria, no presente caso, na desistência tácita da
manifestação de inconformidade até então vigente.
Concluiu-se também que, como a opção pelo parcelamento, por parte da incorporadora,
foi posterior a data de incorporação, os débitos da incorporada, inclusive os com
exigibilidade suspensa, deveriam ser disponibilizados a incorporadora no ato da
consolidação.
O fato é que, segundo a Nota Técnica acima citada, os processos com histórico de não
homologação de compensação e que estavam suspensos por conta do julgamento do
processo de crédito não foram disponibilizados para consolidação.
Por outro lado, foi protocolado tempestivamente,ou seja, dentro do prazo de
consolidação, o dossiê no10010.027255/0915-14, reclamando a ausência de
disponibilização dos processos no 13884.905943/2009-11 e 13884.906145/2009-14.
Percebe-se que houve uma clara intenção do contribuinte em incluí-los na
consolidação.
Inclusive, se os processos citados tivessem sido disponibilizados e selecionados, a
desistência do contencioso administrativo seria tácita.
Com a desistência tácita, tais débitos controlados pelos processos no
13884.905943/2009-11 e 13884.906145/2009-14 teriam novamente a exigibilidade
suspensa, sendo agora pelo motivo “parcelamento”.
Em que pese ter sido protocolado um Recurso Voluntário em 07/02/2017, o que
deve prevalecer é a clara e anterior intenção do contribuinte em incluir os
processos no 13884.905943/2009-11 e 13884.906145/2009-14 na consolidação,
intenção esta impedida, como visto, por limitação de sistema.
Sugere-se o deferimento da SRDC-12996/2014, processo no10830.000048/2016-74,
implicando na desistência do presente contencioso administrativo seguida da
inclusão dos processos de débitos no 13884.905943/2009-11 e 13884.906145/2009-14
na consolidação do citado parcelamento. (e-fls. 175/176 - grifei)
Em sua manifestação na diligência, a empresa confirmou sua intenção na
desistência do contencioso administrativo, manifestando sua concordância com o resultado da
diligência (e-fls. 183/184).
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como confirmado na diligência fiscal, o contribuinte desistiu da presente
discussão administrativa para a inclusão dos débitos exigidos em razão da não homologação da
compensação no parcelamento da Lei n.o 12.996/2014.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.905332/2009-72

Como indicado no relatório, concluiu a fiscalização que “sugere-se o deferimento
da SRDC-12996/2014, processo no10830.000048/2016-74, implicando na desistência do
presente contencioso administrativo seguida da inclusão dos processos de débitos no
13884.905943/2009-11 e 13884.906145/2009-14 na consolidação do citado parcelamento” (e-fl.
176), conclusão com a qual concordou o sujeito passivo em sua manifestação na diligência (e-fl.
184).
Com isso, diante da desistência da discussão administrativa para inclusão dos
débitos no parcelamento da Lei n.o 12.996/2014, não cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital